Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748005-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOLANGE MARQUES DE SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA SOLANGE MARQUES DE SOUZA (apelante/autora), na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (apelada/ré), contra a r. sentença (ID 55528715) que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a inércia da parte autora em promover a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76, § 1o, inciso I c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 555287172), a apelante/autora sustenta que “não houve intimação pessoal do autor para sanar qualquer vício alegado, tampouco do representante legal do autor, insta salientar que o patrono não foi intimado pessoalmente, motivo pelo qual, o processo jamais poderia ter sido extinto, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa”. Assevera ser “desarrazoado extinguir o processo, com fulcro no art. 485, do Código de Processo Civil, sabendo-se que nova ação, com o mesmo objetivo, será proposta e toda a máquina judiciária será novamente solicitada, e, tudo por conta de um lapso temporal, que em nada mudará o deslinde da ação, tendo-se em vista que a prescrição (objeto da lide) está clara e inequívoca”. Alega que “os requerimentos da parte apelante são claros, na medida em que aforou a ação para que seja declarada a inexigibilidade da cobrança efetuada pela apelada, em face da dívida SER INEXIGÍVEL, por já estar fulminada pela PRESCRIÇÃO QUINQUENAL”. Argumenta acerca da ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tecendo comentários sobre a plataforma SERASA LIMPA NOME. Requer, por fim, a “reformar a sentença de primeiro grau para declarada a inexigibilidade da cobrança em destaque, uma vez que é incerta e inexigível, já fulminada ainda pela prescrição, não podendo ser cobrada pela apelada “ad eternum”, ou, subsidiariamente anular a r. sentença para que volte o processo ao status a quo”. Como se pode observa, as alegações de mérito não guardam correspondência com a motivação exposta na sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro na inércia da parte autora em promover a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76, § 1o, inciso I c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Portanto, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator